Tribunal: TJPA
Processo: 0010915-71.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010915-71.2017.8.14.0059

APELANTE: DENIS VICTOR DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0010915-71.2017.814.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: DENIS VICTOR DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SÚMULA Nº 23 DO TJPA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença com relação a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, mantendo os demais termos da sentença.
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0010915-71.2017.814.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: DENIS VICTOR DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DENIS VICTOR DO NASCIMENTO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA que o condenou pela prática descrita nos artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 496 (quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 27/12/2017, às 17h00,
policiais militares que estavam realizando ronda ostensiva no Bairro Novo, abordaram um nacional (Marcos Barbosa) e ao revistarem encontraram uma porção de OXI e, indagado acerca da procedência, este afirmou que comprou do acusado Denis pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Diante da informação os policiais fizeram uma ronda em busca do apelante, tendo localizado o mesmo ainda na posse do montante recebido pela venda do entorpecente, motivo pelo qual foi denunciado como incurso no delito capitulado no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4330305 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4330307 p. 3-13) pugnando pela desclassificação do tipo para o art. 28 da Lei nº 11.313/06, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo. (ID nº 4330308 p. 2-8).

Nesta instância em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para que seja refeita a dosimetria da pena do réu na 1ª fase em relação à circunstância judicial

“consequências do crime”, ainda que mantida a pena-base fixada na sentença bem como aplicada em 2/3 a minorante do tráfico privilegiado
(ID nº 4330309 p. 8-17).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que não há provas que pudessem aferir que o acusado era usuário de drogas durante a

abordagem policial.

Primeiramente, por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4330303)
, que demonstram que foi apreendida 01 (uma) peteca feita de plástico transparente contendo uma substância pulverulenta branca, pesando no total 0,310g de cocaína (benzoilmetilecgonina)
.

No segundo ponto, observa-se a prisão em flagrante, a qual ocorreu após
abordarem um usuário de drogas (Marcos Barbosa) e após revista encontraram uma porção de OXI oportunidade em que indagado acerca da procedência, este afirmou que adquiriu do acusado Denis pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

No que diz respeito à autoria do tráfico de substancia entorpecente , e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais
bem como do usuário de drogas
prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

Assim pelo que fora colhido durante a instrução processual, resta evidente que o recorrente comercializa drogas ilícitas. Além disso, ressalta-se o estado de flagrância em que foi preso o acusado.

Desta forma, em que pese a defesa pleitear pela desclassificação para consumo próprio, além de não ter apresentado qualquer indicativo disto, a reunião de todos os elementos expostos é robusta para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) mês de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, as circunstâncias e consequências do crime.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, considerando a ausência de fundamentação ao aplicar a fração de 1/5.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar mínimo, o Juízo deve fundamentar. Assim, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, bem como com a aplicação da atenuante do réu à época dos fatos ser menor de 21 (vinte e um) anos, a pena reduziu para 06 (seis) anos de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

Com a aplicação da diminuição da pena em 2/3, a pena é fixada em 2 (dois) anos e 207 (duzentos e sete) dias-multa de reclusão, em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Levando em conta a presença dos requisitos do art. 44 do CPB, substituo a pena privativa por duas medidas restritiva de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções. Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença com relação a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/03/2022